Tribunal: TJMT
Processo: 1018145-75.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1018145-75.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), ERICK UBIRATAN TEODORO QUIRINO - CPF: 138.149.064-62 (PACIENTE), WILLAMES DOS SANTOS CUNHA - CPF: 127.661.764-03 (TERCEIRO INTERESSADO), KEIZE PAULA DE SANTANA - CPF: 030.816.711-24 (VÍTIMA), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA

COM MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – SITUAÇÃO ECONÔMICA DO PACIENTE E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – VALOR ARBITRADO QUE NÃO PODE INVIABILIZAR A CONCESSÃO – JULGADOS DO TJMT E DO C. STJ – ORDEM CONCEDIDA PARA OUTORGAR LIBERDADE SEM FIANÇA.

“[...] Restando evidenciada a situação de hipossuficiência financeira do paciente impeditiva de seu retorno à liberdade, legítima a solução de sucedâneo, para, impedir-se a manutenção de constrangimento ilegal ao jus ambulandi do beneficiário”
(TJMT, nº 1000470-36.2020.8.11.0000).

“[...] É cediço nesta Casa que o inadimplemento da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, devendo ser observado o que preconiza o art. 350 do Código de Processo Penal. 2. Na espécie, o paciente permaneceu custodiado mesmo após a decisão concessiva da liberdade, em virtude de não ter condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança, ante a sua hipossuficiência, o que se extrai do tempo em que permaneceu no cárcere - não obstante a soltura condicional que lhe foi deferida. 3. Habeas Corpus concedido, em conformidade com o parecer ministerial”
(STJ, HC 547.948/DF).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1018145-75.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE(S): DR. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE(S): ERICK UBIRATAN TEODORO QUIRINO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ERICK UBIRATAN TEODORO QUIRINO contra ato comissivo do Juízo da
3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT
, nos autos de incidente processual (PJE nº 1002397-76.2021.8.11.0008), que concedeu liberdade provisória mediante pagamento de fiança no valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), pelo cometimento, em tese, furto qualificado pelo concurso de pessoas - art. 155, § 4º, IV, do CP
-
(ID 104928456).

O impetrante sustenta que o paciente “
é pessoa hipossuficiente
” e não detém condições financeiras de arcar com o pagamento da fiança no valor arbitrado.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória sem fiança ao paciente, com aplicação de medidas cautelares alternativas

(ID 104928455), com documentos (ID 104928456/ ID 104928457).

O pedido liminar foi deferido pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri (ID 105105486), em substituição regimental.

O Juízo singular prestou informações (ID 105789473).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Paciente preso em flagrante pela prática do crime de furto qualificado – Concedida liberdade provisória mediante pagamento de fiança no valor de R$ 3.300,00 – Pedido de afastamento – Alegada hipossuficiência – Possibilidade – O agente não pode ter sua liberdade condicionada ao pagamento de fiança, se não possui condições financeiras de arcar com tal ônus, o que implicaria em manutenção indevida no cárcere – Paciente que declarou receber mil e duzentos reais com trabalho em um pesqueiro – Constrangimento ilegal evidenciado – Pela concessão da ordem, ratificando-se a liminar deferida.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 10699487)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi outorgada a liberdade provisória à paciente nos seguintes termos:

“
No caso sub examine, ao homologar a prisão em flagrante, a autoridade coatora concluiu pela desnecessidade da segregação cautelar e concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança arbitrada em R$ R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais).

Por não possuir condições financeiras para arcar com o valor da fiança, o paciente aviou pedido de dispensa da prestação pecuniária como condição da concessão de sua liberdade.

Sustenta a defesa que o paciente “é pessoa hipossuficiente” e “encontra-se desempregado” [id. 104928455].

Nessa esteira, o que se tem é a permanência do acusado em cárcere exclusivamente em decorrência de seu estado de hipossuficiência, o que se afigura, primo ictu oculi, ilegal.

Arbitrar fiança a quem não tem condições de arcar com ela é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois a condição imposta se apresenta como óbice intransponível.

Não por outro motivo é que a legislação prevê a possibilidade de exonerar o agente da obrigação quando a situação econômica assim recomendar (art. 350, CPP).

Nesse contexto, é impositivo afastar a caução pecuniária exigida na decisão invectivada, a fim de que as condições apresentadas por ele para a liberdade provisória – já reconhecidas pelo juízo monocrático –, guardem sintonia com a sua possibilidade financeira.

Ao julgar caso análogo, a 2ª Câmara Criminal deste Sodalício assim se pronunciou:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – ART. 129, § 9.º, DO CP C/C LEI Nº 11.340/06 – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA VINCULADA A FIANÇA – PLEITO DE DISPENSA DA FIANÇA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIMINAR DEFERIDA – LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA AUTORIZADA – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO. Restando evidenciada a situação de hipossuficiência financeira do paciente impeditiva de seu retorno à liberdade, legítima a solução de sucedâneo, para, impedir-se a manutenção de constrangimento ilegal ao jus ambulandi do beneficiário” (N.U 1000470-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020).

Não destoa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. CONSIDERÁVEL TEMPO DE PRISÃO APÓS A DECISÃO CONCESSIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. 1. É cediço nesta Casa que o inadimplemento da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, devendo ser observado o que preconiza o art. 350 do Código de Processo Penal. 2. Na espécie, o paciente permaneceu custodiado mesmo após a decisão concessiva da liberdade, em virtude de não ter condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança, ante a sua hipossuficiência, o que se extrai do tempo em que permaneceu no cárcere - não obstante a soltura condicional que lhe foi deferida. 3. Habeas Corpus concedido, em conformidade com o parecer ministerial” (HC 547.948/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020).

Destarte, concluo pela impossibilidade de manter o réu segregado apenas e tão somente por força de um impedimento de ordem econômica
.” (ID 105105486).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para outorgar a liberdade provisória ao paciente sem fiança, conservadas as medidas cautelares fixadas pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021